Tribunal: TJES
Processo: 0015658-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015658-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

APELADO: JOSE FERREIRA COSTA FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE MOTORISTA. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de JOSÉ FERREIRA COSTA FILHO em ação de indenização por danos morais. O autor, motorista de transporte de cargas, alegou prejuízos laborais após restrição indevida em seu cadastro, gerido pela requerida, que impedia sua contratação por transportadoras. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da requerida pela manutenção do autor em cadastro restritivo sem justificativa adequada; (ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A requerida, ao manter o cadastro do autor incompleto sem fornecer justificativas claras e omitir-se na resposta aos seus pedidos de regularização, viola o dever de cautela inerente à sua função de gerenciamento de risco, configurando ato ilícito suscetível de reparação moral.

4. A manutenção injustificada de cadastro restritivo gera presunção de dano moral, uma vez que compromete o exercício profissional e prejudica a reputação do autor perante possíveis contratantes.

5. Em relação ao quantum indenizatório, aplica-se o critério da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo-se à natureza do dano e aos precedentes jurisprudenciais, que orientam valores em torno de R$ 10.000,00 para situações análogas de inscrição indevida em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. No caso em exame, concluiu-se que a empresa responsável pela manutenção de cadastro de motoristas deve assegurar a precisão e atualização dos dados, respondendo por omissões que impeçam a regularização de informações. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo proporcional ao dano causado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Apelação Cível n. 0062979-02.2004.8.24.0038, Relatora: Desª. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 28.04.2020.

TJPR, Apelação Cível n. 0005897-58.2018.8.16.0098, Relator: Des. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 15.05.2021.

TJES, Apelação Cível n. 0002850-88.2018.8.08.0069, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA

contra a sentença de ID 8779723, proferida pelo magistrado Dr. Carlos Magno Ferreira da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada por
JOSÉ FERREIRA COSTA FILHO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
extinguindo o feito com julgamento de mérito, e condenou

a requerida,
ora apelante,
a pagar ao autor a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais.

E, ainda, condenou a
requerida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2º
do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8779724),
a apelante

sustenta, em resumo, que:
(a)
atua apenas como gerenciadora de riscos e que a decisão de contratação do apelado como motorista cabe exclusivamente aos seus clientes, sem que haja qualquer ingerência por parte da empresa;
(b)
defende que não houve conduta ilícita ou divulgação de informações inverídicas que justificassem a condenação em danos morais;
(c)
o valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) é desproporcional e exorbitante para o caso.

Diante desses argumentos, requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente. Alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no ID 8779729,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a parte apelada,
JOSÉ FERREIRA COSTA FILHO,
ingressou com a presente ação, afirmando que atuava como motorista em uma empresa de transporte de cargas, utilizando para tanto um caminhão de sua propriedade. No entanto, ao final de 2018, deixou de conseguir desempenhar suas funções, em razão do bloqueio de seu nome perante a empresa requerida.

Alega acreditar que seu nome foi negativado no sistema da requerida em razão de uma carga sob sua responsabilidade, que sofreu um atraso de 20 dias devido a problemas mecânicos em seu veículo. No entanto, afirma que não recebeu qualquer notificação a respeito e que, ao tentar contato telefônico, não obtém retorno da empresa sobre a justificativa para o bloqueio.

Ante o exposto, pugnou liminarmente pela retirada da restrição feita em seu nome pela requerida, e, no mérito, requer a condenação da mesma em danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

A requerida, ora apelante, apresentou contestação, sustentando ser uma empresa dedicada a atividades de pesquisa e controle de banco de dados de motoristas e transportadores comerciais autônomos, não atuando como seguradora. Alega, ainda, que as informações obtidas são acessíveis diretamente pelas empresas interessadas na contratação dos motoristas.

Afirma também que, em decorrência de uma atualização em seus sistemas de dados realizada em 2018, foi constatado um atraso, bem como a entrega em local divergente, de uma carga sob responsabilidade do requerente. Após essa ocorrência, solicitou ao autor o recibo de entrega da referida carga, o qual foi providenciado. Contudo, ele deixou de apresentar outro documento exigido — o comprovante de residência —, resultando na incompletude de seu cadastro, o que levou à expiração do registro do demandante em seus sistemas de dados.

Nesse contexto, a requerida sustenta a ausência de responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pelo autor, argumentando, assim, a inexistência de danos materiais e morais no caso concreto.

Concluída a instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Pois bem.
Conforme esclarecido
nos autos
, a atividade desempenhada pela recorrente consiste em fornecer informações para empresas de transporte a respeito dos motoristas a serem contratados, cuja finalidade é detectar, prevenir e mitigar os riscos inerentes às operações de transporte de cargas.

Para tanto, a empresa mantém um banco de dados, alimentado tanto pelas informações fornecidas por seus clientes (transportadoras) quanto por pesquisas realizadas em órgãos públicos, como Detran, Serasa, Tribunais de Justiça. Assim,
geralmente, a empresa disponibiliza informações de natureza pública.

Diante disso, constata-se que a atividade desenvolvida pela apelante não se configura como ilícita, uma vez que seu objetivo, como mencionado, é a coleta de dados sobre motoristas cadastrados, com o propósito de fornecer informações a transportadoras e seguradoras, promovendo maior segurança nas contratações. A esse respeito, destaca-se a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTAS
. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. Não há falar em ilicitude não conduta da requerida, ao coletar dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros. Inexistência de ingerência da suplicada sobre a contratação dos motoristas pelas empresas transportadoras. Precedentes desta Corte. Improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054780648, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 27/06/2013).

Na hipótese
dos autos
, o requerente afirma que seu nome está bloqueado no cadastro mantido pela empresa demandada e que, embora tenha tentado contato com a apelante por meio de telefone e e-mail, não obteve resposta ou qualquer justificativa para a continuidade do bloqueio.

Em relação aos fatos
alegados
pelo autor
,
a requerida
esclareceu que, “
em outubro de 2018, durante
u
ma
das
atualizações
de cadastro, conforme relatado pelo próprio autor na inicial, houve
um
atraso na entrega de
uma
determinada carga que estava sob sua responsabilidade,
bem
como a entrega fora realizada em local controverso
”.

Alegou, ainda, que, com o objetivo de manter o cadastro do autor completo em seu banco de dados, “
solicitou o recibo de entrega da mercadoria, além de comprovante de residência atualizado e referências comerciais
”.

Em depoimento prestado em Juízo (link disponível no ID 8779722), o preposto da requerida declarou:

[...] "
Do Sr. José Ferreira, em 2018, um cliente informou que ele estava em atraso
com a carga
, ligou para
a empresa
perguntando se tinha outro telefone do motorista e em contato com o Sr. José este informou que estava com o veículo quebrado... Foi solicitado posteriormente o envio de comprovantes de entrega da carga para verificar se estava

tudo ok. Foi encaminhado os documentos,
porém ficou pendente comprovante de endereço e carta de referência e por isso, o cadastro passou a ficar com insuficiência de dados
".

Ressalte-se que, na condição de empresa responsável pela gestão de riscos, a Ré tem o dever de agir com o mais elevado grau de cautela, zelando pela precisão, veracidade
e adequada manutenção

dos dados

fornecidos
às empresas que utilizam o serviço de transporte.

No tocante à responsabilidade civil, os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem seus fundamentos, dispondo que ela decorre da prática de ato ilícito, seja por ação ou omissão, sempre que um dano, material ou moral, é causado a terceiros, gerando o dever de reparação. Esses dispositivos consagram, portanto, que a responsabilidade civil está intrinsecamente associada à violação de direitos que cause prejuízo a outrem, impondo ao responsável a obrigação de ressarcimento.
A propósito:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Observe-se que o cadastro do autor permaneceu pendente, inicialmente, devido a um problema relacionado ao atraso na entrega de uma carga sob sua responsabilidade. No entanto, conforme declarado pela própria recorrente, foram enviados os documentos contendo as explicações sobre o atraso na entrega da mercadoria, mas o cadastro do autor teria ficado com “insuficiência de dados” em virtude da ausência de comprovante de endereço e carta de referência.

Todavia, o
apelado
apresentou um e-mail enviado à requerida, contendo esclarecimentos sobre o ocorrido, incluindo seus documentos pessoais, comprovante de endereço, nota fiscal
e fotos da
carga assinada pelo recebedor (fls. 34/36).
Assim
, ainda que a empresa não tenha repassado informações falsas ou incorretas, verifica-se que a
requerida
praticou ato ilícito ao se omitir e deixar de atender às solicitações do autor para a regularização de seu cadastro,
conforme reconhecido pela r. sentença.

Além disso, meses antes do ajuizamento da presente ação, o advogado da parte autora buscou resolver a questão por vias administrativas, mediante contato telefônico. Contudo, não obteve êxito, permanecendo, assim, a restrição no registro do apelado (
gravação telefônica no
ID 8779722).

Constata-se, ainda, que o cadastro do autor somente foi regularizado pela empresa demandada após a decisão que concedeu o pedido liminar (fls. 220/221 e 228/229).

Outrossim, a apelante não apresentou qualquer prova que justificasse os motivos pelos quais deixou de prestar informações ao autor, inexistindo nos autos qualquer comprovação acerca d
e
suposto contato mantido pela
apelante
com o
apelado
. Dessa forma, verifica-se que a
recorrente
não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Nesse contexto, para corroborar os argumentos aqui apresentados, é oportuno destacar as considerações feitas pelo magistrado
a quo
:

[...]

Observa-se dos autos que a ré Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários é empresa de gerenciamento de riscos, cujo serviço é manter um cadastro de motoristas, prestando serviços às transportadoras conveniadas. Nestes termos, sua atividade consiste, basicamente, em prestar informações às empresas de transporte, acerca dos motoristas a serem contratados, e diante disso, como empresa gerenciadora de riscos, a ré deve agir com máxima cautela, precavendo-se acerca da exatidão e veracidade das informações repassadas às empresas que procuram o serviço de transporte, além de ter o dever de também prestar informações necessárias aos motoristas cadastrados para a correção de seu cadastro, o que não ocorreu no caso vertente.

Vê-se que o cadastramento do motorista junto à empresa revela-se de grande utilidade, pois visa cumprir condições do seguro de responsabilidade civil contratado pelas empresas de transporte e serve de garantia para aqueles que pretendem contratar um transportador sem restrições.

[...]

No caso vertente, vê-se que os efeitos do cadastro do autor junto à ré são análogos ao caso do consumidor com restrição/negativação nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que inserido/negativado perante a empresa de gerenciamento de riscos o motorista cadastrado tem a sua condição laboral prejudicada, mormente porque as empresas contratantes, analisando o seu cadastro, por certo, não irão contratá-lo, tendo em vista as restrições e anotações negativas em seu cadastro.

Assim,
resta evidenciado o ato ilícito praticado pela parte requerida, e o dever de indenizar decorre da realização de um ato potencialmente lesivo, caracterizado pela manutenção do cadastro incorreto do autor, o que dificulta, ou até mesmo impossibilita, o exercício profissional do requerente junto às transportadoras que contratam os serviços da apelante.

Além disso, constata-se que a ré não tomou as devidas precauções ao manter
o perfil do
autor em seu banco de dados de forma equivocada, sem fornecer as explicações necessárias ao interessado, o que o impediu de corrigir seu cadastro.
Em situação análoga, essa foi a conclusão adotada pelos
T
ribunais
pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFORMAÇÕES REPASSADAS POR EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO QUE OBSTAM O LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO AUTÔNOMO. TRANSPORTADORAS QUE DEIXAM DE CONTRATAR O AUTOR EM FACE DO CADASTRO DESABONADOR MANTIDO PELA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELO DA DEMANDADA. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL AFASTADAS.
APELANTE QUE CENTRA SUA NARRATIVA NA LEGITIMIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. MATÉRIA ALHEIA AO CERNE DA QUESTÃO. CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS ACERCA DO AUTOR NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS
. APELADO IMPEDIDO DE EXERCER SUA PROFISSÃO E OBRIGADO A VENDER SEU PRÓPRIO CAMINHÃO. PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA E NÃO DERRUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – AC: 00629790220048240038 Joinville 0062979-02.2004.8.24.0038, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 28/04/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GERENCIAMENTO DE RISCOS EM SERVIÇO DE TRANSPORTE – MANUTENÇÃO DO AUTOR COMO “PERFIL DIVERGENTE” –
RESSALVA NO PERFIL DO AUTOR BASEADA EM FATOS VERÍDICOS – CLONAGEM DOS DOCUMENTOS DO DEMANDANTE – FATO INCONTROVERSO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA PELA OMISSÃO DA REQUERIDA EM PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA –

ANOTAÇÃO NO PERFIL DO AUTOR QUE IMPACTA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS NA VIDA DO AUTOR – LESÕES QUE CAUSARAM ABALOS PSÍQUICOS QUE EXTRAPOLAM A ÓRBITA DO MERO DISSABOR – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA, MESMO QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 9ª C. Cível – 0005897-58.2018.8.16.0098 – Jacarezinho – Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO – J. 15.05.2021) (TJ – PR – APL: 00058975820188160098 Jacarezinho 0005897-58.2018.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 15/05/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NÃO CABIMENTO. MOTORISTA DE CAMINHÃO AUTÔNOMO – RECUSA NO CARREGAMENTO –
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA EMPRESA PAMCARY – SERVIÇO QUE TRAZ PERFIL DE RISCO DO MOTORISTA
– COLETA DE DADOS CONSTANTES EM ÓRGÃOS PÚBLICOS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO – APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DO EVENTO. DANOS MATERIAIS – PERDA DO FRETE – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARA COMPROVAR O VALOR DO TRABALHO – FALTA DE ELEMENTOS PARA INDICAR O TRAJETO – PERDA DE DIAS PELA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO CABIMENTO.
DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS MOTORISTAS – ACESSO PELAS TRANSPORTADORAS – EXIGÊNCIA DAS SEGURADORAS DE PERFIL ADEQUADO NO BANCO DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO – MÁCULA À IMAGEM DO AUTOR – EMPECILHO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA GERENCIADORA DE RISCOS –
ORIGEM DA ANOTAÇÃO QUE SE REFERE A UM FATO CRIMINOSO PRATICADO POR TERCEIRO (ESTELIONATO) – CONTROLE DOS DADOS INCLUÍDOS NO SISTEMA REALIZADO PELA GERENCIADORA DE RISCO – RECURSO CONHECIDO E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – 11ª C. Cível – 0023706-12.2015.8.16.0019 – Ponta Grossa – Rel.: Desembargador Ruy Muggiati – J. 27.09.2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Situação análoga foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se constatou bloqueio indevido no sistema de uma empresa de gestão de riscos, gerando prejuízos a caminhoneiro autônomo que realizava transporte de cargas, tendo sido fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos morais e materiais. Autor Apelado que é caminhoneiro autônomo e presta serviço às requeridas Apelantes. Autor que foi bloqueado sem motivo e foi impedido de realizar transporte de cargas. Demonstrado o dano material relativo ao deslocamento e lucros cessantes. Dano moral. Ocorrência. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015181-19.2020.8.26.0068 Barueri, Relator: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 08/03/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Ademais
, em casos similares, nos quais há falhas na prestação de serviços relacionadas à inscrição ou manutenção indevida em bancos de dados, como nos cadastros de inadimplentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim como dos tribunais nacionais, estabelece o valor indenizatório proporcional em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vejamos:

[...]
2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa . Precedentes. 3. No julgamento do REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), a Ministra Nancy Andrighi ressaltou que nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, há forte presunção de configuração de danos morais , sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta no cotidiano.
4. O valor fixado a título de danos morais no presente caso, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso improvido. (TJ - ES - APL: 00017536820128080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito.
4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA). 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Hipótese em que as rés não demonstraram, de forma segura e robusta, a existência da relação contratual que ensejou na negativação do nome da autora em órgãos proteção ao crédito.
2. Inscrição em cadastro de órgãos restritivos de crédito indevida.
Dano moral decorrente de cadastramento abusivo que se caracteriza como in re ipsa, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento. 3. Dever de indenizar que recai exclusivamente sobre a responsável da primeira anotação desabonatória indevida que fora disponibilizada para consulta pública, no caso, a corré Grazziotin S.A. .
4. Quantum indenizatório. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, não devendo constituir causa de enriquecimento injustificado da parte, por outro lado. Atentando-se às circunstâncias da ofensa, bem como aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado.
5. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Ônus sucumbenciais invertidos. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJ-RS - AC: 50026378020208211001 PORTO ALEGRE, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Logo, com base nos critérios e parâmetros mencionados, bem como nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entende-se que, no presente caso, é adequado reduzir o valor fixado em sentença (R$ 50.000,00) para estabelecer a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Esse montante tem como objetivo, de um lado, reparar o dano sofrido e, de outro, exercer uma função repressora e pedagógica em relação à conduta da parte requerida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, apenas par
a reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.